Tribunal: TJBA
Processo: 8007323-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007323-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: EDSON PURCINO GOMES

Advogado(s)
:
NIVEAL PEREIRA DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE VALORES DE CONTA PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de revisão de valores de conta PASEP cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Edson Purcino Gomes. A decisão agravada rejeitou preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência absoluta da Justiça Estadual e indeferimento da gratuidade judiciária, além de deferir a produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à competência jurisdicional para processar e julgar a ação e à legitimidade do Banco do Brasil para responder isoladamente pela suposta má gestão da conta PASEP do autor.

III. Razões de decidir

3. O recurso é admissível em virtude da aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, considerando a urgência e o risco de inutilidade do julgamento posterior.

4. Conforme o Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil detém legitimidade passiva
ad causam
para responder por falhas na administração das contas PASEP.

5. A Justiça Estadual é competente para julgar a matéria, pois não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

6. A decisão agravada está alinhada com jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.
7. A interposição do agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo restou prejudicada com o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas relativas à correção de valores do PASEP quando o réu é exclusivamente o Banco do Brasil. 3. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado eventual agravo interno interposto contra decisão monocrática."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007323-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravado,
EDSON PURCINO GOMES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça